Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO. DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. FORMA DE PAGAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO.
1. O “plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no §1o do art. 50 desta Lei” (art. 59 da Lei n. 11.101/2005).
2. Nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
3. Habilitados os créditos na forma retardatária, o pagamento se sujeita aos moldes do plano de recuperação judicial já homologado.
4. Recurso conhecido e não provido.